Tribunal: TJDFT
Processo: 0704893-59.2021.8.07.0010
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0704893-59.2021.8.07.0010 RECORRENTE: LUIZ CARLOS DE SA QUARTIN RECORRIDO: RICARDO VIEIRA DA SILVA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. REJEITADA. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA POR PARTE DO LOCADOR. ANÁLISE CADASTRAL DO LOCATÁRIO REPROVADA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO LOCADOR. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de declaração de resolução do contrato de aluguel de imóvel e de pagamento da multa por descumprimento contratual. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. O recorrente alega, em síntese, que a mera devolução de valores pagos referentes ao primeiro aluguel do imóvel locado pelo réu não foi suficiente para a resolução do contrato. Argumenta que está comprovada a sua boa-fé por ter acreditado que a entrega das chaves era garantia de que o contrato de aluguel estava fechado e que a assinatura do contrato é mera formalidade. Afirma, ainda, que há responsabilidade com os danos causados em decorrência da desistência não esperada e reitera que é razoável concluir que o recebimento das chaves aperfeiçoa o contrato de aluguel. Não foram apresentadas contrarrazões. 3. Preliminar de cerceamento de defesa. O juiz é o destinatário da prova e cabe a ele avaliar a necessidade de sua produção para formar seu convencimento. Caso entenda que a oitiva de testemunha ou informante não irá modificar sua convicção, não há que falar em oitiva desta ou, ainda, em cerceamento de defesa. Inclusive, nos autos, o conjunto probatório se encontra suficientemente sustentado por meio de documentos e as alegações das partes dão fundamento seguro e satisfatório para uma decisão fundamentada. Cabe esclarecer, ainda, que na indicação de testemunha a ser ouvida (ID 30809587), a parte autora não especificou os fatos que seriam esclarecidos por meio de prova testemunhal. Preliminar rejeitada. 4. No presente caso, a controvérsia a ser sanada consiste em aferir se o contrato de locação entre as partes (ID 30809568) chegou a ser aperfeiçoado. 5. Conforme o conjunto probatório dos autos, é possível verificar que as partes não passaram da fase de negociação e avaliação recíproca, não chegando a assinar, efetivamente, o contrato de locação. Como demonstram as imagens referentes às conversas entre as partes (ID 30809567), o réu enviou uma cópia do contrato ao autor, eventual futuro locatário, para que ele verificasse se "estava de acordo". Consoante alegação do próprio autor, foi feita a ressalva de que o contrato fosse realizado em nome de sua esposa, o que demonstra que as partes ainda se encontravam na fase de negociação. 6. Ademais, cumpre destacar que a parte ré apresentou de forma satisfatória as razões pelas quais desistiu de dar seguimento às tratativas do contrato de locação e devolveu o valor previamente adiantado pelo autor. Conforme a documentação apresentada pelo réu (ID 30809589, página 12 e seguintes), o autor possuía inscrições no cadastro de restrições ao crédito e figurou em processos judiciais, razões razoáveis e justificam a desistência do locador no contrato em questão. Conforme o trecho da sentença, aqui ratificado: "o fato de o locador ter disponibilizado as chaves e recebido o pagamento para segurar o negócio não o obriga a encerrar a contratação ainda pendente de análise cadastral, assinatura do termo de vistoria, do termo de entrega das chaves e do contrato pelos contratantes, testemunha, com os respectivos reconhecimentos de firma em cartório". 7. Cabe frisar, ainda, que a atitude do réu de devolver a quantia adiantada pelo autor no exato momento em que comunicou que o contrato não seria assinado denota e aponta a boa-fé do locador nas tratativas, o que corrobora e ratifica os fundamentos da sentença. 8. Pelo exposto, conclui-se que o contrato de locação em questão não chegou a ser aperfeiçoado, razão pela qual a sentença não merece qualquer reforma. 9. Recurso da parte autora conhecido, preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 10. Sem custas por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Sem condenação em honorários em razão da ausência de contrarrazões. 11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995. (Acórdão 1632199, 07048935920218070010, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta violação ao art. 5o, da CF, e a dispositivos da Lei n. 8.245/91. No entanto, a divergência em relação ao entendimento adotado no acórdão recorrido exigiria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, encontrando óbice no enunciado sumular n. 279 do STF, de modo a inviabilizar o processamento do recurso. Ademais, o recorrente não se desincumbiu de demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da questão constitucional, exigência para o processamento do recurso extraordinário. Assim, deixou de preencher o requisito do artigo 102, § 3o, da Constituição Federal, artigo 1.035, § 2o, do Código de Processo Civil e artigos 322 e 327 do Regimento Interno da Suprema Corte. Nesse sentido: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. MOMENTO PROCESSUAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte Recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional veiculada no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral. 3. O momento processual oportuno para a demonstração, em preliminar formal e fundamentada, da existência de repercussão geral é o da interposição de recurso extraordinário, não de agravo regimental contra decisão monocrática que lhe nega seguimento, tendo-se operado a preclusão consumativa. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o. (ARE 1006415 AgR-segundo, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 11/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-292 DIVULG 18-12-2017 PUBLIC 19-12-2017) Ante o exposto, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de março de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal